Tribunal: TJBA
Processo: 0508313-36.2017.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0508313-36.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SILVIO OLIVEIRA DIAS COORDENADOR DA ª CIRETRANDETRAN e outros (2)

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

I R

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VEÍCULO. LICENCIAMENTO. PENDÊNCIA. MULTA E APREENSÃO. DESPESAS DIÁRIAS. LIMITAÇÃO. TEMA 123/STJ. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO.

I – De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o veículo automotor, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do estado onde estiver registrado o veículo, sob pena de multa e apreensão do veículo; e medida administrativa de remoção (artigos 130 e 230, inciso V).

II – O bem, que permanece sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade, com ônus para o proprietário, tem a sua liberação condicionada ao pagamento prévio de multas, taxas e despesas com remoção e estada (artigo 271, §1º)

III – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todavia, em situações tais, tem limitado a cobrança de diárias aos primeiros 30 (trinta) dias, sob pena de confisco (Tema 123).

IV – Observado que a sentença reexaminada em consonância com a legislação e jurisprudência atinentes à matéria, tendo observado que a remoção do bem havia ocorrido em razão da falta de licenciamento, impõe-se a sua confirmação integral.

SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Reexame Necessário nº 0508313-36.2017.8.05.0080
, em que é
Remetente
o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA e figuram como
Interessados
o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA BAHIA – DETRAN/BA e R. DA SILVA VANDERLEI ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA